Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. INDEVIDOS.1 – Agravo interno. Cabe agravo interno contra decisão que inadmite apelação contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de condenação em honorários advocatícios em produção antecipada de prova. 2 – Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Os documentos apresentados pela apelante confirmam a alegação de hipossuficiência, de modo que se concede o benefício pleiteado.3 – Honorários advocatícios. No processo em que o réu é condenado na produção antecipada de prova, os honorários são devidos em razão do critério da causalidade (STJ, AgInt no AREsp: 1699608 SP 2020/0107557-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO). Em tese, a resistência do réu em apresentar a prova que era devida é causa da utilização do processo judicial para tal fim. Contudo, no caso em exame não foi sequer alegada a existência de iniciativa de buscar previamente a instituição bancária antes da distribuição da petição inicial e a prova foi apresentada na contestação, ou seja, na primeira oportunidade que o réu teve para se manifestar. Sem demonstração da resistência injustificada, não se mostra cabível condenação em honorários advocatícios.4 – Agravo interno conhecido e provido. Apelação conhecida e desprovida.
(m)